Tribunal: STF
Processo: Rcl 81153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luis Fernando Bezerra da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5024901-20.2023.4.04.7201), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 982-RG, RE 860.631, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em apertada síntese, o Requerente ajuizou em face da Requerida a ação de procedimento comum nº 5024901-20.2023.4.04.7201, visando (i) a declaração da nulidade de procedimento administrativo de consolidação de propriedade ante a existência de vício insanável com relação à intimação por edital para purgação da mora decorrente da ausência de esgotamento de todas as diligências e possibilidades de localização do devedor para efetivação da intimação pessoal; e (ii) o reconhecimento da condição de bem de família do imóvel ofertado como garantia, qual seja, o apartamento 403, situado no Edifício Ilha da Paz, Rua Oslo, 213, no bairro Ubatuba, Praia de Itaguaçu, em São Francisco do Sul/SC, matriculado no 1º Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 38.976.



    Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que (i) não foi identificada nenhuma irregularidade no procedimento instaurado pela CAIXA, ora Requerida, para consolidação da propriedade, assim como (ii) afastada a tese de bem de família do imóvel objeto da lide, com base no disposto no art. 3º da Lei Federal nº 8.009/1990, conforme sentença de evento 29 da origem.



    O TRF4, por seu turno, julgou improvido o recurso e apelação do Requerente, adotando, em breve resumo, o fundamento de que (i) o esgotamento dos meios possíveis diz respeito às diligências voltadas para o endereço informado pelo devedor, não podendo este invocar a própria omissão em desfavor da outra parte, e que (ii) a constituição voluntária do bem de família em alienação configura exceção à proteção do bem, consoante acórdão de evento 31 do processo em fase recursal.



    [...]



    Sendo assim, o Requerente se utiliza da presente demanda autônoma para reclamar ao STJ quanto à incorreta aplicação do Tema 982 do STF aos fatos e fundamentos que norteiam a pretensão da ação de procedimento comum nº 5024901-20.2023.4.04.7201.



    [...]



    A competência do STF, por seu turno, é verificada pelo fato de que a decisão que negou seguimento ao recurso especial tem lastro no Tema 982 do próprio STF.



    [...]



    Portanto, o Tema 982 do STF não se aplica ao presente caso, visto que a discussão do processo envolve apenas e tão somente da violação ao disposto nos §§ 1º, 3º, 3º-A, §4º e §4º-B, todos do art. 26 da Lei Federal nº 9.514/1997 e das alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.711/2023, haja vista que não houve o devido e necessário esgotamento de todas as diligências e tentativas de intimação pessoal do Requerente para purgação da mora, especialmente por não ter a Requerida diligenciado no endereço do imóvel dado em garantia e que residia o Requerente ao tempo das diligências, sendo: Rua Oslo, nº403, apartamento 403, Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, CEP 89.240-000.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como seja “julgada procedente a presente reclamação, com a cassação da decisão impugnada, afastando a aplicação do Tema 982 do STF”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 982-RG, RE 860.631, Rel. Min. LUIZ FUX, em que restou fixada a tese de que “É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal”.



    A presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento a Recurso Especial (eDoc. 9).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente